Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-76.2019.8.11.0046
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000926-76.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HELENA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 432.517.305-68 (RECORRENTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1000926-76.2019.8.11.0046

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Comodoro/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia

S.A.

Recorrido(s):

Helena Rodrigues de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

PEDIDO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA REALIZADO PELO TITULAR. DESNECESSÁRIA NOTIFICAÇÃO DO MORADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL E MATERIAL AFASTADOS. RECURSO PROVIDO.

Se o pedido de desligamento da unidade foi feito pelo respectivo titular, não há como imputar à demandada a responsabilidade do fato da respectiva unidade habitacional estar ocupada por outra pessoa.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
HELENA RODRIGUES DE SOUZA
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
, para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”.

A parte Reclamante ao ingressar com a ação alegou, em síntese, que no dia 08.11.2018, ocorreu à suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica de sua residência, tendo em vista que não havia nenhuma fatura pendente de pagamento na data da suspensão dos serviços. Aduz que o medidor de energia foi removido de sua residência sem sua anuência o que lhe causou constrangimento e vergonha.

Sustenta ainda que solicitou o religamento da energia elétrica e que este somente ocorreu 23 dias após a suspensão, portanto, pleiteia indenização a título de dano moral em razão do corte do fornecimento de energia sem prévio aviso e de forma indevida.

A parte Requerida, por sua vez, afirma que a unidade consumidora nº 736809, ocorreu a pedido da titular cadastrada no sistema da empresa conforme demonstra nos documentos juntados na defesa, razão pela qual pugna pela improcedência do pedido.

Verifico que restou incontroverso que de fato houve a suspensão dos serviços de energia elétrica na unidade consumidora nº 736809.

Pois bem. Em consulta ao CPF da parte reclamante no sistema PJE, constatei a existência do processo nº 1001133-12.2018.8.11.0046, que a reclamante pleiteia pela declaração de nulidade do leilão extrajudicial do imóvel da Unidade Consumidora nº 736809, que foi julgada improcedente e aguarda análise de recuso de apelação.

Verifiquei ainda o processo sob o nº 1000193-13.2019.8.11.0046, que a senhora Marilza das Dores da Silva, ingressou contra a reclamante, tendo em vista que adquiriu o imóvel por meio do leilão extrajudicial, conforme ata e recibo de arrematação de imóvel – lote 26, datado em 22.08.2018, ação que foi julgada procedente e também aguarda julgamento do recurso de apelação.

Portanto, entendo que razão assiste as afirmações da reclamada de que a interrupção ocorreu devido ao pedido da titular da Unidade Consumidora, pois em novembro a senhora Marilza das Dores da Silva já era proprietária do imóvel onde fica instalada a unidade consumidora e diante da recusa da reclamante em sair do imóvel, requereu que fosse desligada a unidade consumidora pela titular desta.

Desta forma, se a senhora Marilza das Dores da Silva, adquiriu o imóvel por meio de leilão extrajudicial, passou a ter a titularidade da Unidade Consumidora, conforme pedido de transferência e para que fosse desligado o padrão de energia, não havendo que se falar neste caso em ato ilícito praticado pela concessionária de energia elétrica.

Pois, friso que se houve o pedido de desligamento da unidade feito pelo respectivo titular, não há como imputar à demandada a responsabilidade do fato da respectiva unidade habitacional estar ocupada por outra pessoa.

Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento e julgo improcedente
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator